Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0015433-26.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: MARA TEREZINHA SHIOKAWA, MUTSUJI SHIOKAWA D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestarem se houve adesão ao acordo, promovido pelo STF, para por fim ao presente processo. Não havendo notícia de adesão do acordo pela parte autora, prossiga-se nos termos da decisão de ID 21626980. Em tempo, excluam-se todos os documentos da APC 2008.07.1.036390-6, em tramitação no pje sob no 0013877-39.2008.8.07.0007, com as cautelas legais, pois juntados nestes autos de forma equivocada, conforme certidão de ID 28862798. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora